Tribunal: TJDFT
Processo: 0724616-39.2022.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DE FAMÍLIA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE FIXOU ALIMENTOS PROVISÓRIOS. CUMPRIMENTO. ACORDO. HOMOLOGAÇÃO. PAGAMENTO PARCELADO. SUSPENSÃO DO CURSO PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que homologou acordo para pagamento parcelado de dívida objeto de cumprimento de decisão interlocutória que fixou alimentos provisórios e extinguiu o feito com exame do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se é possível a suspensão do curso processual até o prazo estipulado no acordo extrajudicial para pagamento da dívida.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Cabe a aplicação do art. 922 do Código de Processo Civil para a suspensão do curso processual para pagamento de dívida objeto de cumprimento de decisão interlocutória que fixou alimentos provisórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Apelação provida.
Tese de julgamento: “A homologação de acordo para pagamento parcelado de dívida objeto de cumprimento de decisão interlocutória que fixou alimentos provisórios impõe a suspensão do curso processual pelo prazo estipulado pelas partes para o cumprimento da obrigação”.
_________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, 513 e 922, caput.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 158.302/MG, Rel. Min. Waldemar Zveiter, Terceira Turma, j. 16.02.2001; TJDFT, ApCiv 0724039-97.2023.8.07.0016, Rel. Ana Maria Ferreira da Silva, Terceira Turma Cível, j. 7.3.2024; TJDFT, ApCiv 0707301-40.2023.8.07.0014, Rel. Des. Fernando Tavernard, Segunda Turma Cível, j. 24.7.2024; Tema Repetitivo no 1.059/STJ.